Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711683-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOIO SERVICOS GERAIS LTDA AGRAVADO: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APOIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710414-46.2020.8.07.0001, deferiu a penhora sobre 15% (quinze por cento) do faturamento da agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em apertada síntese, que a penhora é totalmente arbitrária e prematura, por se tratar de medida excepcional, contrariando o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, que a elenca dentre a últimas modalidades de constrição autorizadas legalmente. Entende ser necessário o esgotamentos dos meios expropriatórios na ordem prevista no CPC, inclusive porque foram localizados veículos passíveis de penhora. Assevera que a penhora do faturamento pode vir a causar a inviabilidade de funcionamento da empresa. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam obstados quaisquer atos de penhora do seu faturamento. No mérito, a reforma da decisão. Alternativamente, que a penhora incida apenas sobre o lucro líquido apurado conforme planilhas apresentadas. Preparo recolhido nos IDs 34429693 e 34429695. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A agravante alega a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento, em síntese, que a penhora de seu faturamento acarretará na extinção imediata dos parcos recursos financeiros existentes, podendo, inclusive, ocasionar o encerramento de suas atividades. O Código de Processo Civil dispõe a respeito da ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Seguindo essa determinação, o artigo 866 traz as hipóteses em que o magistrado poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa, bem como os critérios para fixação do seu percentual. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) Em consulta aos autos, verifica-se que, apesar da localização de veículos em nome dos executados, todos eles já contêm restrições judiciais, conforme IDs 118508390, 118508391 e 118508392 dos autos de origem, fato que inviabiliza ou dificulta a sua utilização para satisfação do débito ora perseguido. Não só isso, como imperioso ressaltar que foi realizada pesquisa via SISBAJUD, todavia, restou totalmente infrutífera (ID 118508387 dos autos principais). De mais a mais, a executada, ora agravante, não apresentou outro meio menos oneroso para que se procedesse à quitação da dívida, expondo apenas sua irresignação quanto ao deferimento da penhora em relação aos eventuais prejuízos que a associação poderá sofrer. Além disso, a despeito de alegados, não restaram demonstrados os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante que justificasse a onerosidade excessiva do seu percentual de 15% (quinze por cento) arbitrado. Dito isso, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. Igualmente, cumpre salientar que o Juízo singular observou os requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos para a incidência de penhora sobre o faturamento de empresa. São as palavras da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) (destaquei) Assim também entende esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO 769/STJ. SUSPENSÃO APENAS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. I. A suspensão determinada na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769/STJ abrange apenas execuções fiscais em que se discute penhora de percentual de faturamento de empresa. II. A suspensão decorrente da decisão de afetação se restringe aos processos que versem sobre a "questão a ser submetida a julgamento", nos termos do artigo 1.037, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, por estabelecer hipótese excepcional de sobrestamento, não pode ser interpretado ou aplicado analógica ou extensivamente. III. Evidenciado o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis e a falta de cooperação da empresa executada, não há óbice à penhora de percentual do seu faturamento, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1399927, 07163822620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DA MEDIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Ainda que a execução deva acontecer de forma menos gravosa ao devedor, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, devendo seu interesse ser levado em consideração. 3. Nos termos do artigo 866 do CPC, caso o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 4. Constitui ônus da parte executada desincumbir-se de comprovar excesso da medida, de modo a demonstrar que a referida penhora no percentual fixado pelo juízo possa vir a comprometer o seu funcionamento da atividade empresária. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1406085, 07307062120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 19 de abril de 2022 16:57:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador